Tribunal: TJBA
Processo: 0584907-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584907-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEICAO 2016 ALICE MAZZUCO PORTUGAL PREFEITO e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO, ARIEL LANDIM SANTOS VIANA

APELADO: IMPRESS EDITORA LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO E DO PARTIDO POLÍTICO PELA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AFASTADA A MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, §2°, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que constituiu de pleno direito, o título executivo judicial no importe de R$ 166.915,45 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), e condenou a Apelante ao pagamento de multa por manifesta intenção protelatória na oposição de embargos de declaração.

A Apelante sustenta que a dívida foi assumida integralmente pelo Diretório Municipal do PCdoB e postula a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, requer a alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros, bem como o afastamento da multa imposta.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se a Apelante possui responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, mesmo com a assunção do débito pelo partido; (ii) o termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária; (iii) se a multa processual foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

O art. 29, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral estabelece a responsabilidade solidária entre partido e candidato pelo pagamento de dívidas de campanha. No caso, o documento firmado pelo Diretório Municipal do PCdoB expressamente mencionou essa solidariedade, mantendo-se a responsabilidade da Apelante.

Conforme o art. 397, parágrafo único, do Código Civil e a jurisprudência do STJ, em dívidas sem termo certo de pagamento, a mora ocorre a partir da notificação extrajudicial do devedor, momento a partir do qual deverão incidir os juros de mora e a correção monetária.

A multa processual prevista no art. 1.026, §2º, do CPC deve ser afastada, pois os embargos de declaração opostos não foram manifestamente protelatórios, em razão da ausência de abuso no direito de recorrer, tratando-se de mero exercício do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a multa processual.

Tese de julgamento
: "1. O candidato e o partido político respondem solidariamente pelo pagamento de dívidas de campanha assumidas pelo órgão partidário após a prestação de contas. 2. Em dívidas sem termo certo, a mora ocorre a partir da notificação extrajudicial, momento a partir do qual deverão incidir os juros de mora e a correção monetária. 3. A aplicação de multa processual em embargos de declaração requer manifesta intenção protelatória, evidenciada nos casos de abuso no direito de recorrer, a ser demonstrada no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: Código Eleitoral, art. 29, §§ 3º e 4º; Código Civil, art. 397, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.09.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0584907-71.2016.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
ALICE MAZZUCO PORTUGAL
,

e, como Apelada,

IMPRESS EDITORA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA